Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA POR DÍVIDA PARTICULAR DOS SÓCIOS. ART. 835, IX, DO CPC. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. VALOR CONSTANTE DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 835, IX, do CPC, prevê a possibilidade de penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias, inclusive sociedade empresária de responsabilidade limitada, por dívida particular de sócio.
2. Apresentadas nos autos as declarações de bens e direitos (imposto de renda) dos sócios devedores constando informações sobre as quotas sociais penhoradas, especialmente quanto ao respectivo valor, demonstrando-se, inclusive, ser superior à dívida exequenda, despiciente a realização de perícia contábil para apurar o valor financeiro de cada quota. Portanto, preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Nada obstante, os arts. 1.026 do Código Civil e 835 do Código de Processo Civil exigem o esgotamento de todos meios executórios disponíveis ao credor, estabelecendo ordem de preferência à penhora para a satisfação das obrigações, situação não evidenciada nos autos, diante da possibilidade de se realizar, previamente, somente a penhora dos lucros referentes às quotas sociais.
4. Diante de tal cenário, tendo em vista a exegese dos arts. 1.026 e 1.053 do Código Civil, bem como dos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, cabia ao exequente adotar as devidas cautelas impostas pela lei, requerendo a penhora dos lucros relativos às quotas sociais de titularidade dos devedores, conforme art. 1.027 do Código Civil, não podendo ser deferida, de imediato, a penhora das quotas sociais de pessoa jurídica, em prejuízo de terceiros (STJ, AgInt no REsp 1346712/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.